Tribunal: STF
Processo: RHC 53330
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. - AÇÃO PENAL PÚBLICA, NÃO CONDICIONADA À PROVIDÊNCIA DO JUIZ, PREVISTA NO ART. 211 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - CARACTERIZAÇÃO DO CRIME,
PELA SIMPLES POTENCIALIDADE DE DANO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA EFETIVAÇÃO. - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, ENTRELAÇADA COM O EXAME APROFUNDADO DA PROVA, INCABÍVEL NO PROCESSO DE HABEAS CORPUS. - RECURSO DESPROVIDO.